Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-55.2021.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO LIBERAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA EM PROCEDIMENTO CRIMINAL – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM FASE DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILICITUDE PENAL VIA MANDAMUS – ORDEM DENEGADA.
Eventual deferimento de restituição da madeira apreensão, com lastro na alegação de ausência de ilegalidade no transporte de quantidade excedente ao que consta da documentação apresentada à Autoridade Ambiental, implica em antecipada declaração judicial de ausência de ilicitude penal praticada pelos pacientes, conduta judicial que não pode ser adotada via “mandamus”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000502-55.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ELIO SOUZA SILVA - CPF: 487.364.141-15 (IMPETRANTE), JOCELEIDA DE SOUZA AMORIM - EPP - CNPJ: 24.979.940/0001-32 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021